Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-40.2020.8.11.0059
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001900-40.2020.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 986.077.311-49 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. GRATUIDADE MANTIDA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal (enfermeira) contra sentença que julgou improcedente seu pedido de diferenças do adicional de insalubridade. A recorrente pleiteia o pagamento do adicional em grau máximo (40%) para o período sem laudo técnico, com base em lei municipal, e em grau médio (30%) após a elaboração de laudo que classificou sua atividade como de risco médio, sustentando a prevalência da lei local sobre a Norma Regulamentadora (NR-15).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito; (
ii
) se, na ausência de laudo técnico, é devido o adicional de insalubridade em grau máximo (40%), conforme previsão em lei municipal específica; e (
iii
) se, havendo laudo que classifica a atividade como de grau médio, o percentual do adicional deve seguir a lei municipal (30%) ou a norma regulamentadora federal (20%), em observância ao princípio da especialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre o percentual do adicional de insalubridade, quando baseada na interpretação e aplicação de lei municipal em detrimento de norma federal, é matéria de direito, tornando desnecessária a produção de prova pericial e não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado.

4. Havendo previsão em lei municipal de que a ausência de laudo técnico obriga o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, é devido ao servidor o pagamento das diferenças correspondentes ao período em que a Administração Pública se omitiu em realizar a perícia.

5. Pelo princípio da especialidade, a lei municipal que estabelece os percentuais do adicional de insalubridade prevalece sobre a Norma Regulamentadora (NR-15). Assim, se o laudo técnico classifica a atividade como de grau médio, o percentual a ser pago é o previsto na legislação local para esse grau, e não o da norma federal.

6. A atualização das condenações em face da Fazenda Pública deve observar os critérios definidos pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905 até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A controvérsia sobre o percentual do adicional de insalubridade, quando baseada na interpretação e aplicação de lei municipal em detrimento de norma federal, é matéria de direito, tornando desnecessária a produção de prova pericial e não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado. 2. Havendo previsão em lei municipal de que a ausência de laudo técnico obriga o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, é devido ao servidor o pagamento das diferenças correspondentes ao período em que a Administração Pública se omitiu em realizar a perícia. 3. Pelo princípio da especialidade, a lei municipal que estabelece os percentuais do adicional de insalubridade prevalece sobre a Norma Regulamentadora (NR-15). Assim, se o laudo técnico classifica a atividade como de grau médio, o percentual a ser pago é o previsto na legislação local para esse grau, e não o da norma federal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal no 621/2014, art. 75; Código de Processo Civil, art. 355, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870.947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG; STJ,
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023; TJMT, N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; TJMT, N.U 1000562-40.2022.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001900-40.2020.8.11.0059

Origem
: 2a Vara de Porto Alegre do Norte

Recorrente
: PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA

Recorrido
: MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA ajuizou reclamação em face do MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE. Noticiou que: a) é servidora pública municipal, no cargo de Enfermeira, desde 15/05/2015; b) desde a posse, recebe adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento básico; c) o Município não possuía Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) antes de dezembro de 2019; d) a Lei Municipal no 621/2014, em seu art. 75, § 4o, determina o pagamento do adicional em grau máximo (40%) na ausência de laudo técnico; e) após a elaboração do LTCAT, sua atividade foi classificada como de grau médio, porém o Município continuou pagando 20%, percentual que corresponde ao grau médio pela CLT, e não 30%, que é o percentual para grau médio previsto na referida lei municipal. Requereu: a) a condenação do Município ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) desde a posse até 11/2019; b) a condenação ao pagamento da diferença para o grau médio (30%) a partir de 12/2019, incluindo as parcelas vincendas; c) o pagamento dos reflexos sobre as demais verbas salariais.

O juízo singular concluiu que: a) o deslinde da causa não depende de outras provas além das já constantes nos autos, sendo cabível o julgamento antecipado; b) de acordo com os documentos apresentados pelo Requerido, o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% está de acordo com a previsão legal e os laudos médicos (ID
/PJe2
311009878
); c) não houve nos autos impugnação pertinente à alegação da Requerida ou a seus documentos. Ao
final,
proferiu
sentença
de improcedência.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, os quais foram rejeitados por entender o juízo que não havia omissão, obscuridade ou contradição, mas sim tentativa de rediscussão do mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo indeferiu a produção de prova pericial, essencial para comprovar o grau de insalubridade; b) no mérito, reiterou que, no período sem laudo técnico (da posse até 31/07/2017), faz jus ao adicional em grau máximo (40%), conforme expressa previsão da Lei Municipal no 621/2014; c) após a elaboração dos laudos, que classificaram sua atividade como de grau médio, o percentual a ser aplicado deveria ser o de 30%, previsto na lei municipal para tal grau, e não o de 20%, que se baseia na CLT. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial; b) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a gratuidade de justiça deve ser revogada, pois a recorrente possui renda incompatível com o benefício; b) a sentença deve ser mantida, pois o pagamento de 20% está amparado nos laudos técnicos (LTCAT) que
classificaram
a atividade da servidora nesse patamar, em conformidade com o art. 75, § 3o, da própria lei municipal.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No entanto, quand
o a impugnação apresentada
baseia-se
em

alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

Em análise do caso concreto, a parte recorrida impugnou a concessão do benefício (ID/PJe2 311009902), juntando um holerite da parte recorrente que indica uma renda bruta
razoável
,
mas
não representa a renda média mensal se comparada com
inúmeros
outros holerites juntados pela parte reclamante
.

Ademais
, a recorrente já havia apresentado sua declaração de imposto de renda (ID/PJe2 311009852), que demonstra a existência de dependente e despesas médicas, além de empréstimos consignados em seus holerites (e.g., ID/PJe2 311009357).

Por fim
, a impugnação da parte recorrida se baseia em alegações genéricas e na apresentação de um único documento que, isoladamente, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente por não demonstrar a real capacidade financeira da recorrente após as deduções obrigatórias e despesas essenciais.

Assim, não tendo a parte recorrida se desincumbido do ônus de comprovar que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, a manutenção do benefício é medida que se impõe.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de Canabrava do Norte é assegurado pelo artigo 75 da Lei Municipal no 621/2014:

“Art.75. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou periculosidade, devidos nos percentuais sobre o vencimento básico de: I. Insalubridade nos seguintes percentuais: a) 20% (vinte por cento) para grau
minimo
; b) 30% (trinta por cento) para grau médio; c) 40% (quarenta por cento) para grau máximo. II. Periculosidade no percentual de 40% (quarenta por cento). §1o. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar pelo maior, vedada à acumulação
dos mesmos
. §2o. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. §3o. A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico, Enfermeiro, técnico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde, atualizados de dois em dois anos. §
4o. O não cumprimento do parágrafo anterior do caput deste artigo obriga-se a Secretaria Municipal de Saúde o pagamento do adicional de insalubridade ou Periculosidade aos Servidores da Saúde Municipal, que trabalhem em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, que farão jus a um adicional de grau máximo devido no percentual sobre o vencimento básico.
§5o. A obrigatoriedade de que trata o parágrafo anterior cessa com a caracterização e a classificação da insalubridade feita pela perícia a ser realizado por
Medico
, Enfermeiro, Técnico, e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho.”

A legislação municipal estabelece os percentuais de 20%, 30% e 40% para os graus mínimo, médio e máximo de insalubridade, respectivamente.

Além disso,
como destacado na citação acima,
a norma prevê que a ausência de laudo técnico atualizado, que caracterize e classifique a insalubridade, obriga o Município a pagar o adicional no grau máximo, ou seja, 40% sobre o vencimento básico.

Inicialmente, afasto a
arguição de
cerceamento de defesa arguida pela recorrente. A controvérsia central não reside na existência ou não de condições insalubres, mas sim na correta aplicação dos percentuais previstos na legislação municipal. Os laudos técnicos já juntados aos autos (ID/PJe2 311009877 e 311009878) são suficientes para estabelecer a premissa fática de que a atividade é insalubre em grau médio. A questão remanescente é puramente de direito, qual seja, definir qual norma deve reger o percentual do adicional. Desse modo, a produção de nova prova pericial se mostra desnecessária, autorizando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

No mérito, a análise do direito da recorrente deve ser dividida em dois períodos distintos, conforme pleiteado na inicial.

O primeiro período compreende a data da posse da servidora, em 15/05/2015 (ID/PJe2 311009355), até 30/11/2019, um mês antes da elaboração do primeiro LTCAT completo pelo Município. A própria parte recorrida juntou um parecer técnico datado de 01/08/2017 (ID/PJe2 311009878), reconhecendo que, até aquela data, não havia laudo para embasar o pagamento do adicional. A Lei Municipal no 621/2014, em seu artigo 75, § 4o, é taxativa ao determinar que a ausência de perícia técnica atualizada obriga a Administração ao pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%).
Portanto, no período de 15/05/2015 a 30/11/2019, a recorrente faz jus à diferença de 20% sobre seu vencimento base, uma vez que recebeu apenas 20% quando a lei determinava o pagamento de 40%.

O segundo período inicia-se em 01/12/2019, com a vigência do Laudo Técnico das Condições de Ambiente do Trabalho – LTCAT (ID/PJe2 311009877). O referido laudo, na análise da função de "Enfermeiro", concluiu pela caracterização da insalubridade, indicando o percentual de 20%. Contudo, a própria fundamentação do laudo se baseia na NR-15,
Anexo
14, que classifica a atividade em hospitais e ambulatórios como de grau médio. O equívoco reside na aplicação do percentual. Enquanto a NR-15, atrelada à CLT, estabelece 20% para o grau médio, a Lei Municipal no 621/2014, que é a norma específica aplicável aos servidores de Canabrava do Norte, fixa o percentual de 30% para o mesmo grau médio (art. 75, I, 'b').

Pelo princípio da especialidade, a norma municipal prevalece sobre a norma geral federal no que tange à fixação dos percentuais do adicional. Assim, uma vez que o próprio laudo técnico do Município enquadra a atividade como de grau médio, o percentual a ser pago é de 30%, e não 20%. Logo, a partir de dezembro de 2019, a recorrente faz jus à diferença de 10% sobre seu vencimento base.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido com base na alegação de que a parte autora não impugnou os documentos do requerido, incorreu em erro de julgamento, pois a impugnação à contestação (ID/PJe2 311009881) rebateu especificamente os pontos controvertidos, notadamente a invalidade do laudo de 2017 e a aplicação incorreta do percentual previsto na lei municipal.

Portanto, a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos, condenando o Município de Canabrava do Norte ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
condenar
a parte reclamada ao pagamento da diferença de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base, referente ao adicional de insalubridade, no período de 15/05/2015 a 30/11/2019;

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento da diferença de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, referente ao adicional de insalubridade, a partir de 01/12/2019, incluindo as parcelas vincendas enquanto perdurar a condição de trabalho;

c) A condenação
deverá
ser acrescida de: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026